Tribunal: TJMT
Processo: 0004358-82.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004358-82.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOACIL LOPES DOS SANTOS - CNPJ: 11.128.738/0001-55 (APELANTE), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO), Afonso Henriques Maimoni registrado(a) civilmente como AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.956.666/0006-90 (APELADO), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO FALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que determinou a habilitação de crédito em processo de falência diverso, no curso do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, em desfavor de empresa que não integra o grupo empresarial falido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a determinação de habilitação do crédito em processo falimentar no qual a executada não figura como falida nem integra o grupo econômico submetido à falência.

III. Razões de decidir

3. A determinação de habilitação de crédito em processo de falência pressupõe que o devedor esteja submetido à jurisdição falimentar, o que não ocorre no caso em análise.

4. A premissa de que a executada integra o grupo falido revela-se equivocada, sendo insubsistente a decisão que vincula execução individual à falência de outra pessoa jurídica.

5. A ausência de identidade jurídica entre a executada e a falida torna impossível o cumprimento da sentença nos moldes impostos, exigindo a anulação da decisão para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É juridicamente impossível a determinação de habilitação de crédito em processo falimentar quando a devedora não integra o grupo econômico falido. 2. A execução deve prosseguir contra a parte efetivamente devedora, nos termos do título executivo judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOACIL LOPES DOS SANTOS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Ação Monitória no 0004358-82.2012.8.11.0041, Cód. 752503, Proc. no 125/2012, em fase de cumprimento de sentença, proposta contra
CLARION S/A AGROINDUSTRIAL,
declarou a extinção do presente feito
,
com fulcro no artigo 6o,
caput
, da Lei n.o 11.101/2005 c/c art. 485, inciso VI, do CPC, devendo o credor habilitar seu crédito junto ao juízo universal, ante à falência decretada no processo n. 0050992-05.2013.8.11.0041. E, ainda
,
CONDENOU

a parte executada ao pagamento das despesas do processo e da verba honorária, este que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o-A, do CPC. (TJ-SP - AI: 22885367120208260000 SP 2288536-71.2020.8.26.0000, Rel. Antonio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, Dje: 22/02/2021).

Em síntese, a Apelante argumenta pela “(...) impossibilidade jurídica do cumprimento da sentença na forma como elaborada e por isto Requer a anulação da sentença questionada para que outra seja elaborada”, eis que o encaminhamento do feito para o Juízo imqeu que o encaminhamento da demanda para a “(...)1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá MT, para compor o processo de falência no 0050992-05.2013.8.11.0041 da GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. e outros” não se sustenta, uma vez que a Executada/Apelada não faz parte do grupo mencionado, tendo em vista ser ela credora na falência apontada.

Diz que o Administrador Judicial, nos autos da falência da Grupal Agroindustrial e Outros (Dr. Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB/MT 7.348) manifestou-se no mesmo sentido: “(...) O vínculo existente entre a empresa Clarion S/A e a Grupal Agroindustrial, em verdade, aconteceu quando a falida ainda funcionava, especificamente pelo arrendamento da planta pertencente àquela. Hoje, por consequência, ela é credora da Massa Falida de Grupal, tanto que possui incidente instaurado em desfavor dela, qual seja, processo de restituição no 0008861-73.2017.8.11.0041, não se mostrando crível, em nenhuma vertente, considerar a Executada como integrante do grupo econômico desta última, tampouco em habilitar o crédito do Exequente, nestes autos, Sr. Joacil Lopes dos Santos, em seu Quadro de Credores”.

Requer a anulação da sentença e retorno do feito à primeira instância para que outra seja elaborada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto.

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não ser anulada a sentença que, nos autos de Ação Monitória no 0004358-82.2012.8.11.0041, Cód. 752503, Proc. no 125/2012, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
JOACIL LOPES DOS SANTOS
, contra
CLARION S/A AGROINDUSTRIAL,
declarou a extinção do presente feito
,
com fulcro no artigo 6o,
caput
, da Lei n.o 11.101/2005 c/c art. 485, inciso VI, do CPC, devendo o credor habilitar seu crédito junto ao juízo universal, ante à falência decretada no processo n. 0050992-05.2013.8.11.0041. E, ainda
,
CONDENOU

a parte executada ao pagamento das despesas do processo e da verba honorária, este que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o-A, do CPC. (TJ-SP - AI: 22885367120208260000 SP 2288536-71.2020.8.26.0000, Rel. Antonio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, Dje: 22/02/2021).

Efetivamente, merece prosperar o pleito recursal.

Ficou demonstrado, de forma satisfatória, que a Executada nestes autos (CLARION S/A – AGROINDUSTRIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) não compõe o Grupo Econômico - GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A e OUTRO(S).

Alias, ficou clara a condição da ora Executada, como credora do mencionado grupo econômico, cuja falência foi decretada, conforme apontou o Administrador Judicial.

Assim, considera-se nula a sentença, eis que fundamentada em premissa equivocada, a qual induz a nulidade em razão de impossibilidade jurídica para o cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso e DECLARO NULA a sentença
, devendo os autos retornarem ao Juízo “a quo” para deliberações e prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025